Tribunal: TCU
Processo: 027.365/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8531/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.365/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Silva Matos (XXX.936.925-XX); Adriano Moyses Botelho Salviato (XXX.522.807-XX); Caio Vitor dos Santos Sousa (XXX.942.433-XX); Fernando Montanare Barbosa (XXX.351.128-XX); Graziela da Silva Bagalho (XXX.777.667-XX); Jane de Jesus Lopes (XXX.066.553-XX); Mariselma Lima da Silva (XXX.961.121-XX); Nair Maria Correia Alves (XXX.408.899-XX); Sandra Rodrigues da Silva (XXX.750.999-XX); Vanilza Almeida Cortez Belchior (XXX.352.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.